Tribunal: TJSP
Processo: 2340815-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Reintegração de posse. Decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso interposto pela recorrente. Insurgência. Descabimento. Ausência de perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Lapso temporal expressivo entre o alegado esbulho e a ciência de sua ocorrência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.